Tribunal: TJDFT
Processo: 0730688-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO CONSTATADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ACÓRDÃO INTEGRADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento à apelação interposta em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato e inexistência de débito, cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por danos morais. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto ao termo inicial da atualização monetária e juros aplicáveis à condenação em restituição de valores. Aduz que, nada obstante o acórdão tenha acertadamente fixado a devolução do valor contratado ao banco, não determinou a incidência do marco inicial da correção monetária quanto ao valor depositado em favor da embargada.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. No caso dos autos, o acórdão embargado deu provimento ao recurso do autor para declarar a nulidade do contrato entre as partes e determinar a restituição em dobro das quantias cobradas indevidamente, em consonância com o art. 42, Parágrafo Único, do CDC, abatidos os valores recebidos e/ou utilizados pelo consumidor a título de empréstimo, saques e compras no cartão. Ademais, o réu foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00. 3.1. O julgado não dispôs expressamente, contudo, acerca dos juros legais e da correção monetária, verbas compreendidas no pedido principal por força de lei (art. 322, § 1o, do CPC), de modo que deve ser integrado. 3.2. Havendo previsão legal acerca da incidência de juros na condenação, e sendo a correção monetária nada mais do que a manutenção do poder de compra da moeda, considerando-se a inflação ao longo do tempo, não significando acréscimo, mas mera recomposição do valor nominal, a atualização do valor consignado no acórdão é consectário lógico da condenação. 3.3. A vista disso, o STJ, na Súmula de no 362, prevê que “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” 3.4. Assim, considerando ter o acordão reformado a sentença para condenar o embargante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, a correção monetária deve incidir a partir da data do acórdão, quando arbitrada a indenização. 3.5. No que tange aos danos materiais, os juros de mora incidem da data da citação e a correção monetária a contar de cada desembolso. 3.6. De outro lado, em relação aos valores recebidos e/ou utilizados pelo consumidor a título de empréstimo, saques e compras no cartão, a serem abatidos na restituição pelo banco embargante, devem ser corrigidos monetariamente desde a data da disponibilização da quantia. Considerando que a obrigação de restituir somente surgiu com a sentença, eventuais juros de mora, somente devem incidir a partir do trânsito em julgado, em caso de descumprimento da obrigação.
4. Embargos declaratórios acolhidos.